Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO SA contra a decisão proferida nos autos da execução, proc. n. 0701842-61.2021.8.07.0003, por meio da qual foi indeferido o pedido de penhora do bem imóvel dos Agravados, sob o argumento de que o Agravante não teria informado se o imóvel indicado era o único bem dos executados, in verbis: “Conforme se extrai dos art. 1o e 5o da Lei 8.009/1990, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O referido instituto jurídico visa ao fim social de proteger a habitação familiar, como extensão da dignidade da pessoa humana e da família, base da sociedade. Considerando que o exequente não informou se o imóvel indicado é o único bem do executado, INDEFIRO o pedido de ID 112061781, tendo em vista que a penhora poderia colocar em risco a instituição do bem de família. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a exequente dar prosseguimento ao feito, indicando bens dos devedores passíveis de penhora, mediante medidas concretas e ainda não adotadas no feito para satisfação do seu crédito, sob pena de arquivamento. Em caso de inércia, retorne o feito ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 96817319 (suspensão - art. 921, do CPC).” Em suas razões recursais, a Agravante, após tecer considerações sobre os princípios da economia processual e da máxima efetividade dos atos processuais, alega que a penhora do imóvel não pode ser indeferida de ofício, tampouco pode o juiz entender que se trata de bem de família, sem antes ouvir a parte executada. Afirma que é ônus dos devedores, ora Agravados, comprovar que o bem indicado para penhora é suscetível de declaração de impenhorabilidade por ser imóvel de família, em consonância com o art. 373, inc. I, do CPC. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, que seja cassada para que seja determinada a intimação da parte contrária para apresentar eventual impugnação a restrição do bem, determinando o deferimento da penhora e prosseguimento da execução. Preparo juntado aos autos no Id. 32931819. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado. Sabe-se que, na execução, é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora para a satisfação de seu crédito. No caso de penhora de bens imóveis, compartilho do entendimento jurisprudencial de que a mera indicação do imóvel, por si só, não deve acarretar a imediata penhora do bem tampouco o indeferimento da medida constritiva. Também entendo que o ônus de comprovar que o imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável, é do Devedor/Agravado, e não do Credor/Agravante. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DOS GENITORES DA EXECUTADA. NÚCLEO FAMILIAR. PROTEÇÃO. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA. LEI No 8.009/90. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ELEMENTOS QUE CORROBORAM A ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ALCANÇADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da impenhorabilidade do imóvel familiar, a Lei no 8.009/90 considera bem de família todo aquele imóvel residencial, próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da supracitada norma legal. 2. O instituto do bem de família "tem por objetivo garantir o direito à moradia da família, ou seja, é um direito fundamental que tem íntima relação com a dignidade da pessoa humana" (CASSETTARI, Christiano. Elementos de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 528). 3. A jurisprudência majoritária tem admitido a preservação do imóvel quando nele residem os genitores da parte executada, a fim de zelar pela dignidade e subsistência do núcleo familiar. 3.1. Considera-se que os genitores da executada/agravada constituem seu núcleo ou entidade familiar, de modo a atrair a aplicação do art. 5o da Lei no 8.009/90, caracterizando o imóvel objeto da demanda como bem de família e, portanto, impenhorável. 4. A agravada demonstrou documentalmente que não possui outros imóveis em seu nome, o que é capaz de reafirmar a condição de bem de família do imóvel em questão. 5. Em um juízo perfunctório, tem-se que a decisão agravada não comporta reforma, tendo a parte executada/agravada suficientemente desincumbido-se do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovando que o imóvel objeto dos autos se trata de bem de família e, por isso, encontra-se dotado de impenhorabilidade. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1388495, 07269604820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1.É ônus do executado a prova de que o imóvel penhorado é bem de família, a fim de obter a proteção estabelecida pelo art. 1o da Lei no 8.009/90 2. Demonstrado que a propriedade do imóvel penhorado foi consolidada em favor do credor fiduciário, que, inclusive, anuiu com a penhora, e não comprovado que o imóvel penhorado é bem de família, mantem-se a penhora. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1391506, 07173505620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Por força do que dispõe a Lei n. 8.009/1990, o único imóvel do devedor utilizado com residência ou como garantia de subsistência deve receber proteção pela natureza de bem impenhorável. 2. Na hipótese em que o devedor junta aos autos certidões negativas de propriedade, além de no ato da citação encontrar-se residindo no imóvel apontado como bem de família, tem-se como cumprido o ônus de provar presentes os requisitos da Lei n. 8.009/1990, cabendo ao credor desconstituir a força dos elementos de convicção produzidos nos autos. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1377925, 07223841220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez indicado o imóvel à penhora, cabe ao Juiz, primeiramente, oportunizar ao devedor comprovar a impenhorabilidade do imóvel, demonstrando que se trata de único bem de sua titularidade. Ao Exequente/Agravante, se for o caso, e diante das provas apresentadas, caberá desconstituí-las. Nesse contexto, a meu ver, há verossimilhança na alegação do Agravante de que há erro de procedimento na decisão agravada que, invertendo o ônus da prova, ou seja, diante da ausência de comprovação do credor de que o bem é o único de titularidade do Agravado, e sem ter intimado o Agravado para tal finalidade, indeferiu a penhora pleiteada. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático deve ser suspenso, inclusive a ordem de arquivamento dos autos, diante da possível nulidade da decisão por ocasião do exame do mérito do recurso. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 10 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator